Tribunal: STF
Processo: HC 257171
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, APROPRIAÇÃO INDÉBITA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ESTELIONATO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Christiano Pimentel Citrangulo, advogado, em 2.6.2025, em benefício de Carolinsk de Marco Guedes Mata Roma, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 15.5.2025 a 21.5.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 205.710/RJ, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente denunciada, com outros corréus, pela apontada prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais, apropriação indébita, falsidade ideológica e estelionato (§ 3º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013; inc. I do § 2º, inc. I do § 1º e caput do art. 1º da Lei n. 9.613/1998; inc. III do § 1º do art. 168, art. 299 e caput do art. 171 do Código Penal – fl. 64, e-doc. 2).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0064421-57.2024.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, buscando a revogação da medida cautelar de apreensão de passaporte imposta à paciente pelo juízo de primeira instância. Em 17.9.2024, a Primeira Câmara Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “Habeas Corpus. Alegação de omissão no que tange à apreciação do pedido de devolução de passaporte. Paciente denunciada pelos crimes previstos no artigo 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/13, artigo 1º, caput, § 1º, inciso I; e § 2º, inciso I, da Lei nº 9.613/98, na forma do artigo 69 (19 vezes); artigo 168, § 1º, inciso III, na forma do artigo 69 (6 vezes), ambos do Código Penal, artigo 299, na forma do artigo 69 (6 vezes), ambos do Código Penal, artigo 171, caput, na forma do artigo 60 (em até 70 vezes), ambos do Código Penal. 



    Juízo de primeiro grau que, de forma superveniente, apreciou e indeferiu o pedido formulado. Alegação de omissão que restou superada. 



    Paciente que responde por crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, apropriação indébita, falsidade ideológica e estelionato. Medida cautelar imposta que não se afigura desproporcional. 



    Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada” (fl. 68, e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão, a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 205.710/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.12.2024, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz negou provimento ao recurso.



    Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 15.5.2025 a 21.5.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, APROPRIAÇÃO INDÉBITA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ESTELIONATO. CAUTELAR DE APREENSÃO DO PASSAPORTE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A imposição de qualquer providência cautelar, sobretudo as de natureza pessoal, exige demonstração de sua necessidade, haja vista o risco que a liberdade plena do acusado representa para algum bem ou interesse relativo aos meios ou aos fins do processo. 



    2. Segundo consta das decisões impugnadas, a paciente integrou organização criminosa que, segundo a denúncia, causou prejuízo de R$ 100 milhões ao Sindicato dos Empregados do Comércio do Rio de Janeiro, de modo que a complexidade do esquema e o volume de recursos envolvidos justificam a manutenção da medida cautelar de apreensão do passaporte, sobretudo porque, de acordo com a decisão de primeiro grau, há registro de viagens frequentes da paciente ao exterior, o que reforça o risco concreto de evasão e frustração da aplicação da lei penal. Assim, não se identifica manifesta ilegalidade na manutenção da medida cautelar, que é proporcional à gravidade dos crimes imputados e às circunstâncias específicas do caso. 



    3. A alegação da defesa a respeito de sua exata participação na empresa exige, necessariamente, o revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória, providência vedada na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária. 



    4. Agravo regimental não provido” (fls. 275-276, e-doc. 5).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça “ratificou a manutenção de medida cautelar pessoal que já perdura por mais de seis anos, consistente na apreensão do passaporte da paciente, sem base legal expressa, sem demonstração de risco concreto de evasão, sem fundamentação individualizada e sem revisão periódica, em frontal desacordo com a Constituição da República, a legislação infraconstitucional, os tratados internacionais de que o Brasil é signatário e a jurisprudência desta Suprema Corte” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Assevera que “a Sexta Turma do STJ, ao manter a cautelar imposta à paciente, amparou-se na gravidade genérica dos crimes imputados (organização criminosa, lavagem de capitais, estelionato etc.), bem como no suposto ‘risco de evasão’, ancorado exclusivamente em registros de viagens internacionais anteriormente realizadas pela paciente. Nenhum fato superveniente, nenhuma conduta evasiva, nenhuma tentativa de subtrair-se à aplicação da lei penal foi identificada ao longo de mais de seis anos de instrução processual” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “a própria paciente, como já enfatizado, compareceu espontaneamente à serventia para ser citada e entregou voluntariamente seu passaporte, além de jamais descumprir qualquer das medidas a que foi submetida. Mesmo assim, a decisão do STJ se limita a repetir que ‘a complexidade do esquema e o volume de recursos envolvidos justificam a manutenção da medida’, sem realizar qualquer ponderação individualizada das circunstâncias concretas do caso” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que “o art. 282, §5º, do Código de Processo Penal impõe expressamente o dever de revisão periódica das medidas cautelares pessoais, o que jamais foi observado no caso. A paciente encontra-se submetida à medida desde 2018, sem qualquer reavaliação judicial, apesar dos requerimentos defensivos expressos nesse sentido. O STJ limitou-se a reputar ‘hígidos os fundamentos que motivaram a cautelar’ e afastou toda discussão sobre a falta de reavaliação com base no argumento de que a ‘habitualidade de viagens internacionais’ justificaria a sua manutenção” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “O conhecimento da presente impetração, por estarem preenchidos todos os requisitos de admissibilidade do Habeas Corpus, sendo a autoridade coatora corretamente indicada como o Superior Tribunal de Justiça, na medida em que foi este quem proferiu – por acórdão unânime – a decisão que consolidou o constrangimento ilegal ora impugnado; 



    A intimação da autoridade apontada como coatora, na pessoa do Exmo. Ministro Relator do RHC 205.710/RJ no Superior Tribunal de Justiça, para que preste, querendo, as informações que entender pertinentes; 



    A ciência ao Ministério Público Federal, para emissão de parecer; 



    Ao final, o julgamento do mérito com a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para reconhecer a ilegalidade da medida cautelar de apreensão do passaporte da paciente, determinando a restituição do documento e o afastamento da medida constritiva, por ausência de base legal expressa, por falta de fundamentação concreta e individualizada, e por desproporcionalidade manifesta frente à realidade fática e pessoal da paciente.



    Subsidiariamente, caso não se entenda pela concessão da ordem nos moldes acima, requer-se que: [a] seja determinada à autoridade processante de origem a substituição da medida por outra cautelar menos gravosa, tal como o comparecimento periódico em juízo para informar e justificar suas atividades; [b] ou, ao menos, seja determinada a revisão imediata da medida, nos termos do §5º do artigo 282 do Código de Processo Penal, impondo-se à autoridade judicial o dever de fundamentar concretamente a eventual manutenção da apreensão do passaporte, sob pena de nulidade absoluta por afronta ao devido processo legal e ao princípio da legalidade estrita” (fl. 7, e-doc. 1).



    6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção à Reclamação n. 73.442 e ao Habeas Corpus n. 252.376, com fundamento no caput do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução n. 706 deste Supremo Tribunal (certidão de distribuição, e-doc. 8).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    8. Ao rejeitar a alegação de desproporcionalidade da medida cautelar imposta à paciente, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça realçou a gravidade dos crimes imputados e as circunstâncias específicas do caso. Extrai-se do voto do Relator:



    “Em que pesem os argumentos despendidos pela parte, entendo que não lhe assiste razão.



    De acordo com a denúncia, os fatos transcorreram da seguinte forma, no que importa (fls. 118-120):



    Os delitos acima mencionados e que serão descritos mais adiante foram cometidos, através da constituição e manutenção de uma bem estruturada e estável organização criminosa instalada no âmbito do Sindicato dos Empregados do Comércio do Estado do Rio de Janeiro - SEC/RJ, a fim de serem obtidas vantagens ilícitas por parte dos denunciados em prejuízo do patrimônio da entidade sindical, estimado em R$ 100.000.000 00 (cem milhões de reais) [...] 



    A organização criminosa, tendo como principais integrantes os seis primeiros denunciados (OTTON, CAROLINSK, MÔNICA, RAIMUNDO, JURACI E GIL), ocupantes de cargos administrativos no SEC-RJ, liderados pelo 1º denunciado, OTTON DA COSTA MATA ROMA [...]



    O Juízo de primeiro grau, ao manter a medida cautelar, argumentou (fls. 52-53):



    [...] permanecem hígidos os motivos ensejadores da restrição da liberdade da Recorrente, haja vista a noticiada habitualidade de saídas para o estrangeiro e o concreto receio de evasão para o exterior, frustrando a eventual aplicação da lei penal.



    O Tribunal de origem manteve a restrição nos seguintes termos (fl. 72):



    Apenas como argumento de reforço, deve ser ressaltado que o processo criminal envolve a prática de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, apropriação indébita, falsidade ideológica e estelionato, não sendo a medida cautelar de apreensão de passaporte desproporcional à pretensão acusatória [...] 



    E, com escusas pela obviedade, a pretensão de aplicação, por simetria, ao que, alegadamente, restou decidido em relação a outras pessoas que estariam também envolvidas no evento em comento, se revela como argumento insuscetível de gerar reflexos no presente habeas corpus, à conta da responsabilidade /responsabilização, individual, de cada pessoa.



    Segundo consta das decisões impugnadas, a paciente integrou organização criminosa que, segundo a denúncia, causou prejuízo de R$ 100 milhões ao Sindicato dos Empregados do Comércio do Rio de Janeiro, de modo que a complexidade do esquema e o volume de recursos envolvidos justificam a manutenção da medida cautelar de apreensão do passaporte, sobretudo porque, de acordo com a decisão de primeiro grau, há registro de viagens frequentes da paciente ao exterior, o que reforça o risco concreto de evasão e frustração da aplicação da lei penal. 



    Assim, não identifico manifesta ilegalidade na manutenção da medida cautelar, que é proporcional à gravidade dos crimes imputados e às circunstâncias específicas do caso. 



    Sustenta a agravante que ‘se houvesse a leitura acurada das defesas e dos documentos anexados ao processo, restaria evidenciado ser impossível a Agravante ter participado dos atos que lhe são imputados, pois nem sequer estava vinculada ao Sindicato no período em que se teriam consumado as condutas típicas’ (fls. 264). 



    Entretanto, a análise exauriente da prova não é possível, ao menos nos limites da cognição possível nesta via mandamental, em que não se admite dilação probatória nem reexame fático aprofundado. À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 278-280, e-doc. 5).



     9. Pelo demonstrado nestes autos, a medida cautelar de apreensão do passaporte da paciente, contra a qual se insurge a defesa na presente impetração, justifica-se pela gravidade concreta dos delitos imputados à paciente, que teria integrado “organização criminosa que, segundo a denúncia, causou prejuízo de R$ 100 milhões ao Sindicato dos Empregados do Comércio do Rio de Janeiro”, considerado que, “de acordo com a decisão de primeiro grau, há registro de viagens frequentes da paciente ao exterior, o que reforça o risco concreto de evasão e frustração da aplicação da lei penal” (fl. 280, e-doc. 5).



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, ausência de fundamentação idônea para a aplicação de medida cautelar de apreensão do passaporte adotada no lugar da medida mais gravosa de constrição cautelar da liberdade no juízo de razoabilidade e de necessidade feito nas instâncias antecedentes. 



    10. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.526/DF, este Supremo Tribunal concluiu dispor o Poder Judiciário de competência para impor, “por autoridade própria, as medidas cautelares a que se refere o art. 319 do Código de Processo Penal, seja em substituição de prisão em flagrante delito por crime inafiançável, por constituírem medidas individuais e específicas menos gravosas; seja autonomamente, em circunstâncias de excepcional gravidade”.



    Ao discorrer sobre a natureza das medidas cautelares naquele julgamento, o Ministro Dias Toffoli ressaltou:



    “Há um equívoco conceitual nessa assertiva, uma vez que, em verdade, as medidas cautelares em questão são alternativas à prisão, e não dela meramente substitutivas. (...)



    Como salientado por Gustavo Badaró, ‘a diferença é fundamental. No caso de medidas substitutivas, a prisão preventiva é concretamente cabível, mas o juiz pode deixar de aplicá-la, substituindo-a por medida menos gravosa, não privativa de liberdade’.



    De todo modo, embora primariamente alternativas à prisão, as medidas cautelares diversas, na dinâmica de sua execução, podem ter caráter substitutivo. Com efeito, na hipótese de prisão preventiva já decretada, os arts. 282, § 5º, e 315 do Código de Processo Penal admitem a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos gravosa(s). Aliás, Nesse contexto, é possível impor-se uma medida cautelar prevista no art. 319 do Código de Processo Penal quando não se mostre cabível ou mesmo quando expressamente vedada a decretação da prisão preventiva. (...)



    Assim, repita-se, é possível a imposição de uma medida cautelar diversa da prisão quando ainda não seja cabível, ou mesmo seja vedada, a prisão preventiva”.



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RÉU ACUSADO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA E AMPARADA EM FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA, CHANCELADA PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLEITO PELA ANÁLISE DE QUESTÕES QUE DIZEM RESPEITO À ‘AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DAS MEDIDAS RESTRITIVAS’ E A QUESTÕES FÁTICAS, DENTRE OUTRAS, QUE NÃO PODEM SER APRECIADAS POR ESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER À ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NESTA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DA ‘REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES COM FUNDAMENTO NA PANDEMIA MUNDIAL CAUSADA PELO CORONAVÍRUS’. QUESTÃO QUE NEM SEQUER FOI APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIÁVEL A ESTA SUPREMA CORTE CONHECER DOS TEMAS VEICULADOS NA IMPETRAÇÃO, QUANDO NÃO FORAM OBJETO DE EXAME NO ATO APONTADO COMO COATOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 194.107-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe. 11.2.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Prisão preventiva decretada no bojo da Operação Pão Nosso. Crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa no âmbito da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro. 4. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 5. Pedido de revogação da medida cautelar de proibição de realizar operações de câmbio. Impossibilidade. Medida adequada e suficiente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 174.452-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe. 20.6.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 167.197-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 17.6.2020). 



    No julgamento do Habeas Corpus n. 150.947, de minha relatoria, em 19.12.2018, ficou assentado que “pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia”. 



    É competência do Poder Judiciário substituir, ainda que de ofício, a custódia prisional por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se evidenciando constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.



    11. O alegado excesso de prazo na manutenção da medida cautelar não foi debatido no Superior Tribunal de Justiça nem no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA AMODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora